Tribunal: STF
Processo: Rcl 62114
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação Cultural Comunitária e Radiodifusão de Tijucas/SC – ACCRT, Bairros Joaia, XV de Novembro, Centro, Areias e Praça, em 5.9.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no Processo n. 2175299, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.



    DECISÃO 



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    É o que basta relatar. 



    Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa linha, é pacífico, tanto no STF quanto no STJ, o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento da irresignação, conforme exemplificado pelos precedentes a seguir: STJ, ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n. 159.548/PR, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 30/6/2022; STF, AgR no HC n. 217.182, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 28/11/2022. 



    Ademais, é pacificamente rejeitada pelos Tribunais a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos tais, justamente por se tratar de erro grosseiro. A propósito, confira-se: AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário” (e-doc. 3). 



    2. A reclamante afirma ter sido condenada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tijucas a se abster “de veicular propagandas de natureza comercial, jingles, trilha sonora, endereço, mencionar preços, telefones, produtos ou serviços, ou ainda qualquer outra informação de cunho comercial, restringindo-se somente ao que se entende como apoio cultural, restrito àqueles situados dentro do raio de cobertura de um raio igual ou inferior a mil metros a partir da antena transmissora, nos termos do art. 6º do Decreto Federal nº 2.615/98, abstendo-se de captar apoios de empresas que estejam localizadas fora de seu raio de cobertura, e ainda impedindo-se a contratação com o Poder Público, em qualquer modalidade” (fl. 2). 



    Relata que a sentença foi mantida pela Quinta Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e que, interposto recurso especial, foi inadmitido (fl. 3).



    Informa que “recorreu, interpondo agravo de decisão denegatória de recurso especial [e que] em decisão monocrática, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo sob o fundamento de que não foram impugnados especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida” (fl. 4).



    Enfatiza que “interpôs recurso extraordinário [o qual] teve seu seguimento negado [e que] interpôs agravo, o qual não foi conhecido, pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do STJ” (fl. 4).



    Assevera que “o agravo de instrumento, por sua vez, não foi encaminhado a esse Egrégio Tribunal, usurpando, assim, sua competência, fazendo jus a presente reclamação, pois feriu frontalmente o disposto na Súmula 727 do STF” (sic, fl. 4).



    Salienta que, “no caso em apreço, busca-se preservar a competência desse Egrégio Tribunal para julgar o Agravo de Instrumento interposto em decisão denegatória de admissibilidade de Recurso Extraordinário, que sequer foi submetido a esse juízo, feri[ndo] o previsto na Súmula nº 727 do STF” (fl. 7).



    Requer “a suspensão imediata do processo nº 2175299 do STJ, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado da decisão (artigo 989, inciso II, do CPC)” (fl. 20).



    Pede “seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos da decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do STJ, no ARE no RE no AREsp 2175299” (fls. 19-20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Na espécie, o recurso extraordinário da reclamante foi inadmitido pela aplicação do Tema 181 da sistemática da repercussão geral, nos termos do que dispõe o inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    6. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora